Tribunal: TJBA
Processo: 8019469-17.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019469-17.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARTINS CARDOSO DE ALMEIDA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP. ASCENSÃO ÀS REFERÊNCIAS SUPERIORES. OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC 113/2021. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Cumprimento de sentença em Mandado de Segurança impetrado por servidor militar inativo contra o Estado da Bahia, tendo o exequente apresentado cálculos no valor de R$ 47.258,62, enquanto o executado, em impugnação, alegou excesso de execução e apresentou cálculos no montante de R$ 29.170,18, ambos referentes a diferenças remuneratórias decorrentes da implementação da Gratificação de Atividade Policial - GAP em suas referências superiores, conforme determinado em acórdão transitado em julgado. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o exequente tem direito ao recebimento direto da GAP V desde a data da impetração ou se deve ser observado o período de permanência mínima de 12 (doze) meses na referência antecedente (GAP IV), conforme art. 8º, I, da Lei nº 12.566/2012, expressamente mencionado no acórdão exequendo; (ii) estabelecer a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, especialmente quanto à transição determinada pela Emenda Constitucional nº 113/2021; (iii) determinar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente. 3. O título executivo judicial deve ser interpretado de forma estrita, não podendo a execução inovar, ampliar ou modificar o comando contido no acórdão exequendo, sob pena de violação à coisa julgada. 4. O acórdão exequendo determinou expressamente a implantação da GAP IV e, somente após obedecida a regra de permanência mínima de 12 (doze) meses na referência antecedente prevista no art. 8º, I, da Lei nº 12.566/2012, a ascensão para a GAP V, com efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração. 5. A exigência de permanência mínima de 12 (doze) meses na referência antecedente constitui requisito expressamente previsto em lei e explicitamente mencionado no título executivo, devendo ser obrigatoriamente observada na fase de cumprimento de sentença. 6. Os cálculos do exequente, ao aplicar a GAP V para todo o período executado, desconsideraram o período de permanência obrigatória na GAP IV e, consequentemente, configuram excesso de execução por violação ao título executivo judicial. 7. A aplicação da correção monetária e dos juros de mora deve observar a transição determinada pela Emenda Constitucional nº 113/2021, utilizando-se o IPCA-E e juros aplicáveis à Fazenda Pública até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC de forma unificada. 8. A execução deve contemplar a aplicação da GAP IV no período de 18/09/2019 a 17/09/2020 (cumprindo os 12 meses de permanência mínima) e a GAP V somente a partir de 18/09/2020, com a devida dedução dos valores já implementados pelo Estado. 9. A impugnação à execução constitui o meio processual adequado para alegação de excesso de execução, devendo o juízo analisar a estrita conformidade entre os cálculos apresentados e o comando contido no título executivo judicial. 10. A jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público é pacífica no sentido de que a progressão entre os níveis da GAP/GAPM deve observar rigorosamente o interstício de 12 meses previsto na Lei nº 12.566/2012, aplicando-se tal exigência tanto aos servidores da ativa quanto aos inativos e pensionistas, conforme precedente recente (MS nº 8052060-27.2022.8.05.0000). 11. Impugnação à execução parcialmente acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança n. 8019469-17.2019.8.05.0000, em que figuram como exequente MARTINS CARDOSO DE ALMEIDA e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto da relatora.